Tribunal: STF
Processo: ARE 1397551
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Antônio Carlos da Silva com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 20), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 14):



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA DEMOLITÓRIA – Construção erigida em loteamento irregular e clandestino – Evidenciada a irregularidade da edificação – Sentença parcialmente reformada, apenas para determinar análise da municipalidade de inclusão do interessado nos programas sociais municipais, dentro dos requisitos legais, como de moradia ou auxílio aluguel. 



    DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA MUNICIPALIDADE. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DO RÉU. 



     



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 1º, III, 3º, I a IV, 5º, XXXIII e § 1º, 6º, caput, 30, VIII, 170, III, 174 e 182 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] a população recorre à aquisição de porções de terra em loteamentos irregulares por preços acessíveis, a fim de promover uma habitação digna para si e seus familiares, isto é devido ao fato da administração pública não conseguir atender a grande demanda de famílias que se encontram em estado de necessidade, tampouco assegurar-lhes direitos fundamentais. 



    No caso em tela, o fato de o morador ter sido devidamente notificado da irregularidade de suas construções, não altera a realidade socioeconômica em que vive, e, permanecendo a condição de hipossuficiência, dificilmente conseguiria adquirir lote em área devidamente regularizada. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 32).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Transcrevo, a seguir, os pertinentes trechos do acórdão recorrido no ponto que aqui interessa:



    No caso em comento, os documentos que acompanham a inicial demonstram que o imóvel em questão vem sendo erigido em loteamento clandestino, sem levantamento planialtimétrico cadastral, não possuindo também nenhum alvará ou qualquer tipo de licença para construção. Não há, diante disto, que se cogitar ausência de documentos essenciais à propositura da ação. Assim, não há como assegurar ao réu o direito à moradia em imóvel erigido em tais circunstâncias, em desconformidade e ao largo das posturas municipais. 



    Quanto à reconvenção ofertada pelo réu em sua peça contestatória, tal pretensão também não tem como ser acolhida. 



    Em que pese o art. 346 da Lei Orgânica Municipal possuir redação exigindo a promoção da regularização dos loteamentos clandestinos, no prazo de dois anos, tal previsão não significa necessariamente que após esse período, todos os bairros em situação clandestina deverão estar regularizados, independentemente da situação geográfica em que se encontram. Trata-se, na verdade, de programa institutivo do legislador com a finalidade de localizar, determinar e agrupar as áreas do perímetro urbano ou rural consideradas clandestinas, para posterior sugestão ao órgão executivo responsável pelos estudos, cujos atos são discricionários da Administração Pública, da maneira que melhor lhe aprouver.



    Assim, ressoa cristalino que o Colegiado de origem, decidiu a presente causa – constatação da construção de imóvel em loteamento clandestino e a inviabilidade de o poder judiciário intervir para a sua regularização – com base em análise de legislação local e na avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Nessa linha, veja-se os seguintes acórdãos proferidos por esta Suprema Corte (ARE 1.323.631 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.347.970 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.386.588 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 727.278 ED ED AgR segundo, Relator o ministro Gilmar Mendes; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (ARE 1.384.352 AgR ED segundos, Relatora a ministra Cármen Lúcia; Primeira Turma, DJe de 23/08/2022 – grifei) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E CIVIL. BEM IMÓVEL. ÁREA DESTINADA À INUNDAÇÃO DE USINA HIDRELÉTERICA. ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. DEMOLIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.391.815 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; Plenário, DJe de 13/09/2022 – grifei)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator